Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Fornecimento de medicamento. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação visando o fornecimento de medicamento em que o Réu pretende o reconhecimento da competência da União para figurar no polo passivo da demanda em formação de litisconsórcio e encaminhamento dos autos à Justiça Federal.
II. Questão em discussão
2. Saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
IV. Dispositivo
4. Acórdão mantido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF